Tribunal: STF
Processo: RE 92539
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-06-03
Data de publicação: 1980-06-03

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO - APOSENTADOS DO ESTADO DO CEARA. INTEGRAÇÃO,
EM SEUS PROVENTOS, DE PARCELA PROVENIENTE DO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO
TRIBUTARIA ESTADUAL. A LEI NOVA QUE A PARTIR DE SUA VIGENCIA SUPRIME
O DIREITO DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO A ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS
NÃO FERE DIREITO ADQUIRIDO DO SERVIDOR, ANTES SE AJUSTA AOS ARTS.
102, PARAGRAFO 2 E 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.